Tribunal: STJ
Processo: 0017624-10.2018.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763759 - RS (2024/0376833-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
AGRAVADO
: NEILA MARIA MARTINS GOUVEA
ADVOGADOS
: EDUARDO MENEZES GOMES DA SILVA - RS035376
OTAVIO SANTIAGO GOMES DA SILVA - RS084409
EMENTA
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
1. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE
ESCOLHA. IMPRESCIDINBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE
SUMULAR.
2.
ABUSIVIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REPETIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO. NECESSIDADE, INDEPENDENTE DA
PROVA DO ERRO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à liberdade ou não de contratação do
seguro ou de escolha da seguradora demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado
entre as partes, o que é vedado em razão dos já citados óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos e não na interpretação da lei.
3. Reconhecida a ausência de liberdade de contratar os seguros,
possível a restituição simples do indébito, independentemente da
prova do erro.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48442026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 35e20d1b-39fc-4c7e-9456-9c03fd052e63

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:49
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 35e20d1b-39fc-4c7e-9456-9c03fd052e63

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2763759 - RS (2024/0376833-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
AGRAVADO
: NEILA MARIA MARTINS GOUVEA
ADVOGADOS
: EDUARDO MENEZES GOMES DA SILVA - RS035376
OTAVIO SANTIAGO GOMES DA SILVA - RS084409
EMENTA
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
1. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO. LIBERDADE DE
ESCOLHA. IMPRESCIDINBILIDADE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE A INCIDÊNCIA DO
ÓBICE
SUMULAR.
2.
ABUSIVIDADE
DA
CONTRATAÇÃO.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REPETIÇÃO
SIMPLES DO INDÉBITO. NECESSIDADE, INDEPENDENTE DA
PROVA DO ERRO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Rever as conclusões quanto à liberdade ou não de contratação do
seguro ou de escolha da seguradora demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado
entre as partes, o que é vedado em razão dos já citados óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos e não na interpretação da lei.
3. Reconhecida a ausência de liberdade de contratar os seguros,
possível a restituição simples do indébito, independentemente da
prova do erro.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48257365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1be40755-768c-40b7-abb8-9a21e483e1c4

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO
SANADO. Os embargos de declaração possuem a finalidade de
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existente na decisão judicial. Novo julgamento
determinado pelo Egrégio STJ. No caso concreto, houve omissão,
vício que deve ser sanado. Realizados esclarecimentos concernentes
às questões mencionadas pelo EMBARGO^ DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (e-STJ, fls. 579-585).

No presente inconformismo, BANRISUL defendeu que não incidem ao caso
os óbices sumulares.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 832).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, BANRISUL alegou a violação dos arts. 151, 153, 876 e 877 do CC; 373, I e
c
II, do CPC, e 39, I, do CDC, ao sustentar que
a venda casada fica caracterizada
(1)
quando há imposição da contratação de seguro sem possibilidade de escolha da
seguradora, o que não ocorreu no caso em tela;
a contratação de seguro por meio
(2)
de instrumentos apartados não configura venda casada;
o ônus da prova incumbe
(3)
ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito;
a repetição do indébito depende
(4)
da prova do erro no pagamento; e
ficou caracterizada a existência de dissídio
(5)
jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO

(1) Do seguro prestamista
Em suas razões recursais, BANRISUL defendeu que não é possível a
presunção de venda casada pela celebração de contratos na mesma data, sem
considerar a separação dos instrumentos.
Documento eletrônico VDA48257365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1be40755-768c-40b7-abb8-9a21e483e1c4

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, após nova
análise dos embargos de declaração determinada por este Relator, manteve seu
entendimento de ocorrência de venda casada, conforme trechos que ora se
transcrevem:
Com efeito, cumpre esclarecer que, ao contrário do referido no
acordão, de fato, os contratos de Seguros Prestamistas n.
67197448048 (fis. 29-32), n. 1024309146 (fls. 40-2) e n.
770039595397 foram firmados em instrumentos próprios e distintos
das Cédulas de Crédito Bancário n. 201603203014116500026 (23-8),
n. 2017032030141165000008 (fls. 33-9) e n. 04100000000000483973
(fls. 44-50). Mas as cédulas e os seguros foram celebrados,
respectivamente, nas mesmas datas.
Ora, a celebração de contratos de concessão de crédito e de seguro,
quando ocorridos na mesma data, ainda que realizados em
instrumentos distintos, implica a presunção de venda casada,
afrontando o disposto no artigo 39, l, do Código de Defesa do
Consumidor.
Esclareça-se que, por óbvio, se trata de presunção juris tantum, ou
seja, admite prova em contrário. Por isso, consignou-se no julgamento
que incumbia à instituição financeira demonstrar a licitude da
contratação.
Na verdade, não se trata de inversão do ônus da prova propriamente
dita como defende o embargante, mas sim de uma presunção de
veracidade da alegação de venda casada. Por isso, comprovado o fato
constitutivo do autor (venda casada), incumbia ao réu provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (licitude dos contratos celebrados). Tudo conforme o art 373 do
CPC).
No caso, a instituição financeira, não trouxe qualquer prova para ehdir
a presunção de veracidade. E não se trata de prova impossível. A
instituição financeira possui todos os documentos, informações e
gravações referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes,
motivo pelo qual não teria dificuldades para comprovar, inclusive por
prova testemunhai, que os contratos foram livremente pactuados, sem
qualquer condicionamento a outro negócio.
De qualquer forma, acrescente-se que é absolutamente inverossímil a
tese de que os seguros foram celebrados de livre e espontânea
vontade e sem vinculação com as cédulas. Ora, inacreditável que o
autor, de livre e espontânea vontade, queria realizar três seguros,
sendo mera coincidência que as cédulas bancárias tenham sido
firmadas nas mesmas datas.
A conclusão é óbvia; A instituição financeira condicionou a concessão
dos créditos a realização de contratos de seguro. A cada concessão
de crédito exigia um novo seguro o qual era contratado na mesma
data, embora em instrumentos distintos.
(e-STJ, fls. 583/584).

Assim, rever as conclusões quanto à liberdade ou não de contratação do
seguro ou de escolha da seguradora demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão dos já citados óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48257365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1be40755-768c-40b7-abb8-9a21e483e1c4

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
1. Alterar as conclusões do Tribunal de origem, quanto à abusividade
da cobrança do seguro, exigiria o reexame das provas dos autos e
interpretação das cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
2. Derruir a afirmação contida no decisum atacado acerca do caráter
manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração
ensejaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.947.934/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, j. em
, DJe
)
22/11/2021
24/11/2021
Por seu turno, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que
não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese
em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a
Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PENHORA DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO.
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DA
PARTE DEVEDORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
[...]
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.082.461/SE, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
16/10/2023
18/10/2023
destaque no original)

(2) Da repetição do indébito simples
BANRISUL alega ainda que é indispensável a prova de que o pagamento
dos seguros se deu mediante erro.
O Tribunal estadual determinou a repetição de indébito nos seguintes
termos:
Nos contratos bancários, a repetição do indébito deve ser admitida
independentemente da comprovação de erro no pagamento,
porquanto objetiva vedar o enriquecimento ilícito da instituição
financeira.
Documento eletrônico VDA48257365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1be40755-768c-40b7-abb8-9a21e483e1c4

[...]
No caso concreto, verificada a abusividade contratual decorrente da
configuração de venda casada, resulta viável juridicamente a repetição
simples do indébito. (e-STJ, fls. 325/326).

Ora, a consequência lógica da declaração de abusividade dos seguros
prestamistas é a devolução dos valores contratados que, no caso dos autos, foi
determinada de forma simples.
Portanto, reconhecida a ausência de liberdade de contratar os seguros,
possível a restituição simples do indébito, independentemente da prova do erro (REsp
n. 630.985/RS, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado
em
, DJ de
, p. 199).
15/12/2005
8/5/2006
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
provimento.
NEGAR-LHE
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de NEILA MARIA MARTINS GOUVEA, limitados a 20%, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48257365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:03
Código de Controle do Documento: 1be40755-768c-40b7-abb8-9a21e483e1c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.763.759 / RS
Número Registro: 2024/0376833-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00176241020188210022 0017624102018821002200520237820218217000 00520237820218217000
00986784520208217000
01229466620208217000
02211800073176
02662956420198217000
03257306620198217000
03290156720198217000
1229466620208217000
176241020188210022
17624102018821002200520237820218217000 202103969722 2211800073176 2662956420198217000
3257306620198217000 3290156720198217000 520237820218217000 70082943861 70083538215
70083571067 70084603190 70084845874 70085384709 986784520208217000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
AGRAVADO
: NEILA MARIA MARTINS GOUVEA
ADVOGADOS : EDUARDO MENEZES GOMES DA SILVA - RS035376
OTAVIO SANTIAGO GOMES DA SILVA - RS084409
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48409619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 2755e995-362c-4dec-9e86-0a2ee5822efd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:43
Código de Controle do Documento: 2755e995-362c-4dec-9e86-0a2ee5822efd